Tribunal: TJBA
Processo: 0000875-36.2014.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000875-36.2014.8.05.0075

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS SANTOS FONTES

Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s):

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. LEI MUNICIPAL Nº 13/90. ART. 75. PAGAMENTO EM PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E DE PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda Municipal, que ajuíza ação de cobrança visando ao pagamento das diferenças do adicional noturno e do adicional de periculosidade.

Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Recurso de apelação do autor.

Incontroversa a prestação de serviço noturno, reconhecida pela própria Administração Pública mediante o pagamento do adicional, ainda que em percentual inferior. Lei Municipal nº 13/90, art. 75, que assegura adicional noturno de 25%, não revogada nem afastada. Violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF). Ônus do Município de comprovar a correção dos pagamentos efetuados, nos termos do art. 373, II, do CPC, não atendido. Direito às diferenças do adicional noturno reconhecido e pago a menor.

Adicional de periculosidade indevido, diante da ausência de regulamentação específica e de prova técnica exigida pela própria legislação municipal (arts. 70 e 72 da Lei nº 13/90). Reforma parcial da sentença.

Recurso parcialmente provido
para condenar o Município de Ribeirão do Largo ao pagamento das diferenças do adicional noturno
ao apelante
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar o Município de Ribeirão do Largo ao pagamento das diferenças do adicional noturno
ao apelante
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des
embargador
EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA